Tribunal: TJDFT
Processo: 0720411-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Direito à saúde. Recém-nascido. Anomalia anorretal do tipo fístula perineal. Investigação diagnóstica tardia. Necessidade de procedimentos cirúrgicos evitáveis. Falha na prestação dos serviços. Inteligência do art. 14, do CDC. Danos morais configurados. Dano moral por ricochete em relação aos pais do neonato. Quantum indenizatório condiz com os parâmetros adotados pelo Tribunal. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais para cada autor, além do pagamento de R$ 2.713,43 a título de danos materiais para os autores N.D.A.M e V.G.S.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação dos serviços prestados pelo hospital apelante, além de verificar se o quantum indenizatório condiz com os parâmetros adotados por este Tribunal.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do hospital, na qualidade de prestador de serviço de saúde, submete-se à sistemática do art. 14, do CDC que estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
4. No caso concreto, da análise do acervo probatório, restou demonstrado que a conduta omissiva dos profissionais que atenderam o recém-nascido contribuiu decisivamente para o agravamento do quadro clínico e para a realização de múltiplos procedimentos cirúrgicos que poderiam ter sido evitados ou, ao menos, realizados de forma menos invasiva, caso o diagnóstico tivesse sido feito oportunamente.
5. Da leitura das conclusões do laudo pericial, sobressai nítido que o hospital se omitiu ao deixar de realizar, nas primeiras 24 horas de vida do recém-nascido, a investigação diagnóstica mandatória diante da suspeita de anomalia anorretal, conduta imprescindível nos casos em que há dúvida no exame físico inicial — o que, conforme reconhecido pelo próprio perito, é uma situação comum e esperada. Além disso, houve falha grave ao permitir a amamentação do neonato, contrariando a orientação clínica de mantê-lo em jejum diante da possibilidade diagnóstica. Como consequência direta da negligência assistencial, inviabilizou-se a realização de anorretoplastia primária em tempo oportuno, procedimento menos invasivo, tornando-se necessária a realização de colostomia e de intervenções cirúrgicas posteriores mais complexas, prolongadas e dolorosas.
6. A conduta omissiva do hospital, portanto, não apenas frustrou o diagnóstico precoce, mas desencadeou um itinerário terapêutico mais penoso ao menor, caracterizando inequívoca falha na prestação do serviço e configurando o dever de indenizar não só ao neonato, mas também aos seus pais que obviamente sofreram com a situação dolorosa vivenciada pelo seu filho recém-nascido.
7. O fato atinge a esfera subjetiva das partes autoras, uma vez que foram submetidos a uma situação extremamente dolorosa no momento do nascimento do seu filho, aumentando sobremaneira a sua aflição e angústia. O neonato, ainda em suas primeiras horas de existência, foi submetido a procedimentos cirúrgicos invasivos e sucessivas internações em UTI, suportando sofrimento físico e privações absolutamente evitáveis. A mãe, por sua vez, experimentou angústia intensa ao ver o filho recém-nascido sofrer, somada à frustração da experiência do puerpério, marcada por medo, insegurança e a impossibilidade de permanecer ao lado do bebê durante a internação. Já o pai igualmente sofreu com o quadro clínico do filho, com o desgaste emocional e com a impotência frente à falha na assistência hospitalar. Em ambos os genitores, configurou-se o chamado dano moral por ricochete caracterizado pelo sofrimento direto experimentado por terceiros que mantêm relação de afetividade e dependência com a vítima principal. O abalo psicológico de cada um dos autores, embora decorrente de um mesmo núcleo fático, atinge-os em dimensões próprias e inegavelmente justifica a reparação moral arbitrada na sentença.
8. Considerando a conduta praticada pelo hospital, bem como levando em conta os demais critérios para o arbitramento do valor da condenação, incluindo-se a capacidade econômica do ofensor, a função desestimulante para a não reiteração do ilícito, assim como a vedação ao enriquecimento ilícito, não vislumbro motivos para alterar o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado para compensar cada autor, nos moldes do que decidiu o magistrado de origem.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1886233, APC 0748118-25.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.